Tribunal: TJPA
Processo: 0815366-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815366-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDEVALDO VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A prolação de sentença absolutória no curso da ação mandamental, com a consequente revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo monocrático esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
EDEVALDO VIEIRA DOS SANTOS
,

decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira nos autos do inquérito policial n. 0805297-07.2022.8.14.0005, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 26/09/2022, convolado em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua esposa, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em inicial, a impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal no ato judicial que decretou e manteve a prisão do coacto, sob o argumento de fundamentação inidônea e ausência dos requisitos cautelares, além do excesso de prazo no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, pugnando, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa responder a todos os atos processuais em liberdade e, alternativamente, a fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11611469).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11680431, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11828658).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de relaxamento da custódia, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais na hipótese de prolação de sentença absolutória pelo juízo
a quo
no curso do
mandamus
, a saber:

HABEAS CORPUS. Roubo circunstanciado, associação criminosa e receptação. Encerramento da instrução probatória.
Prolação de sentença absolutória em favor do paciente. Expedição de alvará de soltura. Perda do objeto. Extinção do feito sem resolução de mérito
. (TJSP,
HC n. 2279107-12.2022.8.26.0000
, Rel. Desembargador Leme Garcia, DJe de 19/12/2022, cf.
https://bit.ly/3wF2zgO
).

Na espécie, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifica-se que em 23/01/2023 sobreveio a prolação de sentença absolutória em favor do coacto, com a consequente revogação da prisão preventiva a qual estava submetido e expedição de alvará de soltura (Ação Penal nº 0805297-07.2022.8.14.0005 – ID n. 85255496, cf.
https://bit.ly/3jbJRuc
,

e ID n. 85379481, cf.
https://bit.ly/3jjhytD
), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 7 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023